Tribunal: TJSP
Processo: 1000664-44.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COF. PREJUÍZO DAS OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. MULTAS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA E NÃO CONCORRÊNCIA. CULPA DOS FRANQUEADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Julgamento conjunto de duas ações. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da franqueada e procedentes em parte os pedidos da fraqueadora Recursos de ambas as partes. Franqueadora que pretende o

Ementa:
CONTRATO DE FRANQUIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COF. PREJUÍZO DAS OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. MULTAS CONTRATUAIS. RESCISÃO ANTECIPADA E NÃO CONCORRÊNCIA. CULPA DOS FRANQUEADOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Julgamento conjunto de duas ações. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da franqueada e procedentes em parte os pedidos da fraqueadora Recursos de ambas as partes. Franqueadora que pretende o pagamento de multa rescisória e multa pela violação de cláusula de não concorrência. Franqueados que pretendem a anulação do contrato por omissões na COF e devolução de valores. Não acolhimento do recurso dos franqueados e acolhimento em parte do recurso da franqueadora.
2. A franqueadora ajuizou ação para rescisão de contrato de franquia por culpa da franqueada, com pedido de pagamento de royalties e multas. A unidade franqueada e seu sócio, por sua vez, buscaram a anulação do contrato ou rescisão por culpa da franqueadora, com devolução de valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em (i.) verificar a nulidade do contrato de franquia por omissões na Circular de Oferta de Franquia e (ii.) a validade das multas contratuais aplicadas por rescisão antecipada e violação à cláusula de não concorrência.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
RECURSO DOS FRANQUEADOS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. Franqueados requereram o julgamento antecipado da lide. Cerceamento não configurado.
2. Não há nulidade do contrato, pois as omissões na COF não foram comprovadas como prejudiciais à decisão de adesão ao contrato. A relação é empresarial, sem hipossuficiência da franqueada. Promessa de retorno financeiro que é mera estimativa, dependendo de inúmeros fatores que não estão no controle da empresa franqueadora, envolvendo a atuação própria da empresa franqueada. Não há prova de que houve manipulação dolosa dos números apresentados pela AD Clinic. Gastos para implantação da unidade franqueada não estão no controle da franqueadora. Discrepância no valor previsto na COF para instalação da unidade franqueada e o valor efetivamente gasto que não pode ser imputado de maneira simples e direta à franqueadora, principalmente quando não há demonstração de que eventual atraso ou majoração dos gastos para implantação decorreu exclusivamente de conduta ilícita da empresa AD Clinic. Diferença de valores entre as planilhas decorre de mera atualização de valores e da inclusão de parcelas vincendas. Franqueados que não comprovaram o pagamento das obrigações elencadas na planilha. Rescisão por culpa dos franqueados, ficando sujeitos à aplicação da multa prevista no contrato (cláusula 15.3, p. 113). O recurso dos franqueados não comporta provimento.
RECURSO DA FRANQUEADORA.
A multa por rescisão antecipada foi reduzida equitativamente pelo juízo a quo, considerando o tempo de vigência do contrato e a taxa inicial de franquia. A cláusula de não concorrência é válida, e a multa deve ser aplicada, mas reduzida para R$ 80.000,00, valor correspondente a uma taxa inicial de franquia, conforme precedentes desta Câmara Especializada. Acolhimento para aplicar multa reduzida por violação à cláusula de não concorrência.
IV. DISPOSITIVO.
RECURSO DOS FRANQUEADOS DESPROVIDO. RECURSO DA FRANQUEADORA PARCIALMENTE PROVIDO.